Tribunal: TJBA
Processo: 0300874-05.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0300874-05.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JosÉ Mateus Oliveira Costa de Jesus

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART.
157
, §2º,
I

e
I
I
DO CP.
PLEITO
PEL
O
DECOTE DA
S
MAJORANTE
S
DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. NÃO ACOLHIMENTO.
DOSIMETRIA ADEQUADA.

RECURSO
DES
PROVIDO

1-
O
réu foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão em regime fechado, além de 13 (treze) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157 § 2º, I e II, do Código Pena
l.

2-
Irresignado, interpôs recurso de apelação e
requereu
, em síntese, o decote das majorantes decorrentes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

3-
Tanto na
fase inquisitorial
quanto na judicial,
a vítima

foi

categóric
a
ao afirmar que por volta das 10h00, estava no bairro do Capelão, em Lauro de Freitas, fazendo uma visita ao mercadinho de um cliente, quando um indivíduo o abordou dentro do estabelecimento, pôs a arma em sua cabeça e ordenou que ele deitasse no chão, levando seus pertences pessoais e os da sua filha também.

4-

Nos crimes contra o patrimônio, é cediço que a palavra das vítimas assume especial relevância, principalmente quando o relato se mostra harmônico e coerente entre si, corroborado pelo conjunto fático-probatório produzido.

5-
Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.

6-
Argumentou a Defesa que o Ministério Público requereu a juntada do laudo pericial definitivo do exame realizado na arma de fogo, o que foi acolhido pelo juízo de origem, mas não foi anexado tal documento ao processo,
todavia
não deve ser acolhido o pedido de exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

7-
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do art. 157, inc. I, § 2º-A do Código Penal, quando constarem dos autos outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo (...)”.
Ademais, o depoimento da
vítima e das testemunhas
fo
ram uníssonos
quanto ao uso de arma de fogo pelo réu.

8- Recurso conhecido e
des
provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº

0300874-05.2018.8.05.0150
, em que figura como Apelant
e

José Mateus Oliveira Costa de Jesus

e como Apelado

o r.
ministério público do estado DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
a
o recurso interposto, reformando de ofício a pena de multa
.